Tribunal: TJSP
Processo: 1004734-17.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Pedido de remissão da viúva e manutenção de dependentes após o falecimento de titular. Sentença de procedência dos pedidos iniciais. Inconformismo da operadora de plano de saúde requerida.

MATÉRIA PRELIMINAR. Autores alegaram, em sede de contrarrazões, que as razões recursais da operadora foram genéricas, impondo-se o não conhecimento do recurso,

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Pedido de remissão da viúva e manutenção de dependentes após o falecimento de titular. Sentença de procedência dos pedidos iniciais. Inconformismo da operadora de plano de saúde requerida.

MATÉRIA PRELIMINAR. Autores alegaram, em sede de contrarrazões, que as razões recursais da operadora foram genéricas, impondo-se o não conhecimento do recurso, o que não ocorreu. Apresentação pela apelante das justificativas de fato e de direito pelos quais pretendia a reforma do julgado. Preliminar arguida pelos requerentes rejeitada.

MÉRITO. Direito dos autores de permanência no convênio médico após a morte do titular, nas mesmas condições de cobertura e atendimento, mediante o pagamento da contraprestação integral. Artigo 30, § 3o da Lei 9.656/98, eis que idosa a coautora Sra. Juliette, devendo prevalecer os ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso. Ausência de interesse recursal no tocante ao pedido da apelante de reembolso aos autores de despesas pagas com tratamento médico nos limites contratuais. Determinação expressamente contida no Julgado. Sentença mantida.

SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios em favor dos patronos dos requerentes devem ser majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, com correção monetária até o efetivo pagamento.

PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELOS REQUERENTES REJEITADA e RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000051110
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1004734-17.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, são apelados EVA SERIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS CHILEV-RADI LTDA., JULIETTE
ARKALJI e RAFAEL SERIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004734-17.2018.8.26.0011
Voto no 12.562 (LA)
Pág. 2/7
VOTO No 12.562
No Processo - Classe:
1004734-17.2018.8.26.0011 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Rogério de Camargo Arruda
Partes:
Apelante: Sul America Companhia de Seguro Saude
Apelados: Eva Seria, Indústria e Comércio de Roupas Chilev-
radi Ltda., Juliette Arkalji e Rafael Seria
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. Pedido de remissão da viúva e manutenção
de dependentes após o falecimento de titular. Sentença de
procedência dos pedidos iniciais. Inconformismo da
operadora de plano de saúde requerida.
MATÉRIA PRELIMINAR. Autores alegaram, em sede de
contrarrazões, que as razões recursais da operadora foram
genéricas, impondo-se o não conhecimento do recurso, o
que
não
ocorreu.
Apresentação
pela apelante das
justificativas de fato e de direito pelos quais pretendia a
reforma do julgado. Preliminar arguida pelos requerentes
rejeitada.
MÉRITO. Direito dos autores de permanência no convênio
médico após a morte do titular, nas mesmas condições de
cobertura e atendimento, mediante o pagamento da
contraprestação integral. Artigo 30, § 3o da Lei 9.656/98, eis
que idosa a coautora Sra. Juliette, devendo prevalecer os
ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor e
do Estatuto do Idoso. Ausência de interesse recursal no
tocante ao pedido da apelante de reembolso aos autores de
despesas pagas com tratamento médico nos limites
contratuais. Determinação expressamente contida no
Julgado. Sentença mantida.
SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios em favor dos
patronos dos requerentes devem ser majorados de 10%
para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, com correção
monetária até o efetivo pagamento.
PRELIMINAR
ARGUIDA
EM
SEDE
DE
CONTRARRAZÕES
PELOS
REQUERENTES
REJEITADA e RECURSO NÃO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004734-17.2018.8.26.0011
Voto no 12.562 (LA)
Pág. 3/7
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 141/145,
proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Indústria e Comércio
de Roupas Chilev-Radi Ltda., Eva Seria, Juliete Arkalji e Rafael Seria em face de
Sulamérica Saúde S/A.
O D. Magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais
para a) tornar definitiva a tutela provisória concedida; b) condenar a requerida a
conceder remissão à coautora Juliette, pelo prazo de 05 anos; c) manter os demais
autores (Rafael e Eva) como beneficiários do plano de seguro saúde, nos moldes do
contrato originalmente firmado pela empresa autora, nas mesmas condições de
cobertura assistencial até então gozadas, com assunção, por eles, do pagamento
integral do prêmio; d) realizar o reembolso dos valores pagos pela autora Juliette
(folhas 58) com o seu tratamento de câncer, nos limites contratuais.
Irresignada, apelou a operadora de plano de saúde requerida
defendendo a legalidade da recusa administrativa de remissão à autora Juliette e os
respectivos dependentes, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98.
Afirmou, para tanto, que o período de permanência do beneficiário
configura-se em um terço de tempo no plano ou seguro da empresa, incluindo tempo de
contribuição em plano ou seguro coletivo anterior, com um mínimo assegurado de seis
meses e no máximo vinte e quatro meses.
Contudo, entedia que caso fosse determinado qualquer reembolso de
valores aos requerentes, deveriam ser observados os limites contratuais.
Por fim, postulou o provimento do recurso, ensejando a reforma da r.
Sentença e a improcedência dos pedidos iniciais (fls. 166/174).
Os requerentes apresentaram contrarrazões às fls. 179/198 arguindo
preliminar de não conhecimento do recurso, ante o descumprimento dos requisitos
previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004734-17.2018.8.26.0011
Voto no 12.562 (LA)
Pág. 4/7
No mérito, pugnaram pela manutenção do julgado, com a majoração
dos honorários advocatícios em favor dos respectivos patronos, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
É O RELATÓRIO.
A preliminar arguida pelos autores em sede de contrarrazões não
procede, devendo ser rejeitada.
Ao contrário do alegado pelos requerentes, as razões recursais da
operadora do plano de saúde foram claras nas pretensões, havendo suficiente
impugnação quanto ao decidido na r. sentença apelada.
A apelante apresentou adequadamente as justificativas de fato e de
direito pelos quais pretendia a reforma do julgado, razão pela qual deve ser
integralmente conhecido o recurso interposto pela requerida.
Entretanto, apesar de conhecido, o apelo da requerida não deve
ser provido.
Verifica-se dos autos que a pessoa jurídica autora “Indústria e
Comércio de Roupas Chilev-Radi” contratou junto à requerida plano de saúde
empresarial abrangendo 4 indivíduos, dentre eles os três coautores pessoas físicas e o Sr.
Abraham Seria.
Após o falecimento do Sr. Abraham, foi solicitada a respectiva
exclusão enquanto titular, passando a titularidade à Sra. Juliette, que deveria ser mantida
como remida ao plano.
Todavia, a requerida informou aos requerentes que deveria haver à
exclusão dos filhos do Sra. Abraham e Sra. Juliette do plano, eis que constavam no
convênio enquanto empregados e não como dependentes no contrato firmado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004734-17.2018.8.26.0011
Voto no 12.562 (LA)
Pág. 5/7
Em consequência, os autores ingressaram com a presente demanda
para que a requerida (i) concedesse a remissão de cinco anos à Sra. Juliette, mantendo
os demais dependentes, Sr. Rafael e Sra. Eva como beneficiários do plano, nos exatos
termos fixados, sem qualquer cancelamento e/ou exclusão; (ii) concedesse prazo
razoável para que uma nova vida fosse incluída no plano, atingindo o mínimo de quatro
vidas necessárias; e (iii) efetuasse o reembolso de forma correta, possibilitando que a
Sra. Juliette levantasse o valor no Banco (fls. 11/12).
No mais, analisado o contido na ação verifica-se que o D. Magistrado
sentenciante deu correta solução ao caso in examine, devendo a r. sentença ser mantida
pelos próprios fundamentos.
Aliás, restou incontroverso nos autos que a coautora Juliette era
esposa do falecido Sr. Abraham e sócia da empresa coautora (fls. 13/20); e que os
coautores Eva e Rafael constavam como dependentes do plano de saúde contratado (fls.
55/57).
Dessa forma, o pedido formulado pela parte autora atendeu às
condições da Lei 9.656/98, a qual assegurou o direito da dependente na manutenção do
benefício nas mesmas condições da época em que vigente o contrato de trabalho do
falecido marido. In verbis:
Artigo 30, § 3o., da Lei dos Planos de Saúde - Em caso de morte
do titular, o direito de permanência é assegurado aos
dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de
assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
Nesse sentido, já decidido recentemente por este Colegiado:
PLANO
DE
SAÚDE
FAMILIAR.
PRELIMINAR
AFASTADA.
MANUTENÇÃO
DOS
DEPENDENTES,
VIÚVA E FILHOS, APÓS A MORTE DO TITULAR.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004734-17.2018.8.26.0011
Voto no 12.562 (LA)
Pág. 6/7
OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA. Plano de saúde.
Preliminar
afastada.
Inobservância
à
dialeticidade.
Inocorrência. Autores que visam a manutenção do contrato
de seguro de saúde do qual eram beneficiários, contratado
pelo pai falecido. Cabimento. Morte do titular do seguro
saúde que não autoriza a resilição unilateral do ajuste pela
operadora. Aplicação dos artigos 13, da Lei 9.656/98, e 3o,
§ 1o, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS.
Inexistência de prejuízo à operadora. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1110341-09.2019.8.26.0100; Relator (a): J.B. Paula Lima;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)
De qualquer forma, deve ser mencionada a aplicação ao caso dos autos
da legislação protetiva do consumidor (Súmula 608 do C. STJ) e do idoso, tendo em
vista a idade avançada do coapelada Sra. Juliette.
Portanto, a conduta da operadora do plano de saúde apelante que
ensejou a interposição da presente demanda configurou-se abusiva.
Em relação ao pedido de reembolso à coautora dos valores pagos por
ela com o tratamento da doença (fls. 58/59) nos limites do contrato, ausente interesse
recursal da parte apelante.
Isso porque a r. sentença expressamente determinou o respectivo
reembolso observados os limites contratuais (fls. 144).
Por fim, diante do resultado do recurso, os honorários advocatícios
fixados em favor dos patronos dos requerentes comportam majoração de 10% para 15%
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004734-17.2018.8.26.0011
Voto no 12.562 (LA)
Pág. 7/7
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar arguida pelos
requerentes em sede de contrarrazões e nego provimento ao recurso da operadora
requerida, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora